Tribunal: TJPA
Processo: 0814455-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814455-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO SIQUEIRA, ERLI HUBNER SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO PROPOSTA NO ANO DE 1994. PEDIDO DE SUSPENÇÃO DO FEITO EM POR SESSENTA DIAS EM ABRIL DE 1996. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS APENAS NO DE 2019. INÉRCIA DO BANCO EM PROVIDENCIAR A EFETIVA CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER E DECLARAR A PRESCRIÇÃO NO CASO EM TELA E, ATRIBUINDO EFEITO TRANSLATIVO, DETERMINAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, II, DO CPC/15.

I -
A execução foi proposta em 1994, tendo sido determinada a suspensão do feito por sessenta dias, em 24 de abril de 1996. Ocorre que desta data em diante o banco Agravado quedou-se inerte ao providenciar o que lhe competia para que a relação processual fosse formado, o que somente veio a acontecer em 2019, ou seja, após um lapso de 25 anos.

II - A execução fora suspensa após pedido da instituição financeira, aproximando ao caso a incidência em analogia do termo inicial prescricional conforme o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980. Assim, fora transcorrido o prazo prescricional da pretensão em tela, tendo em vista que nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 70.

III –
Por força da Sumula 150 do STF, prescreve a ação executória no mesmo prazo da ação de conhecimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814455-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO SIQUEIRA E OUTRO

ADVOGADO: FABRICIO AGUIAR DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito ativo interposto por
JOAO SIQUEIRA
e
ERLI HUBNER SIQUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos de
Exceção de Pré-executividade
, movida em face de
BANCO DA AMAZONIA S/A
.

A decisão interlocutória guerreada não acolheu as teses apresentadas em exceção de pré-executividade, por considerar não ter ocorrido a prescrição quinquenal pela demora na citação e a perda do objeto da execução pela existência da securitização da dívida no decorrer do processo. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, os recorrentes interpuseram o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece perdurar em seus efeitos, tendo em vista que a pretensão executória se encontraria prescrita, um vez que entre a data 24 de junho de 1996 (fim da suspensão requerida pelo autor) até 18 de março de 2019 (Data antes da citação), já haviam se passado mais de 22 anos, considerando, ainda as regras de transição, tendo com marco inicial a data da vigência do Código Civil de 2002, sendo o dia 10 de janeiro de 2003 e até 18 de março de 2019, se passaram mais de 16 anos, desse modo, resta sobejamente configuração a prescrição. Ademais, alega ainda que houve a securitização da dívida no decorrer da execução, motivo pelo qual o título perderia sua executividade.

Por isso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não perdure a execução em piso, não ocorra levantamento de quantias penhoradas, e por fim, requer o provimento do recurso, o que foi deferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814455-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO SIQUEIRA E OUTRO

ADVOGADO: FABRICIO AGUIAR DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito ativo interposto por
JOAO SIQUEIRA
e
ERLI HUBNER SIQUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos de
Exceção de Pré-executividade
, movida em face de
BANCO DA AMAZONIA S/A
.

A questão trazida para deslinde no presente caso é a ocorrência ou não da prescrição do título sobre o qual se baseia a execução proposta.

Verifica-se,
in casu,
que a execução foi proposta em 1994, tendo sido determinada a suspensão do feito por sessenta dias, em 24 de abril de 1996. Ocorre que desta data em diante o banco Agravado quedou-se inerte ao providenciar o que lhe competia para que a relação processual fosse formado, o que somente veio a acontecer em 2019, ou seja, após um lapso de 25 anos.

Sobre a prescrição e sua ocorrência, mister destacar o seguinte:

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.”
[1]

Estabelece o art. 189 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Referido dispositivo disciplina a prescrição originária, que é a perda do direito de propor a ação em virtude de esta não haver sido proposta em tempo hábil, ou seja, no prazo previsto em lei.

Exige-se, portanto, a inércia do titular do direito durante um determinado lapso de tempo, previsto em lei, após o qual o titular perderá a sua pretensão. A prescrição, para se consumar, exige o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do autor dentro desse lapso de tempo. Inexistindo qualquer um desses elementos, não há prescrição.

Acerca da prescrição intercorrente, assim destaca a doutrina:

“Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no intervalo posterior a um momento interruptivo. Portanto, podemos dizer que prescrição intercorrente refere-se à prescrição interrompida que recomeçou a correr, extinguindo o direito de ação.(...) A Prescrição intercorrente começa a correr, instantaneamente, logo após o fato ou o momento em que ocorreu a causa determinante da interrupção. (...) Porém, não há que se falar em prescrição intercorrente quando não surgir a causa interruptiva da prescrição ou não se considerar válido o ato que tornou a prescrição interrompida ou quando o feito judicial permanece paralisado, por tempo igual ou superior a cinco anos, sem que o exequente tenha concorrido com culpa.”
[2]

Exige-se, portanto, para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei.

Assim, a execução fora suspensa após pedido da instituição financeira, aproximando ao caso a incidência em analogia do termo inicial prescricional conforme o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980. Assim, fora trancorrido o prazo prescricional da pretensão em tela, tendo em vista que nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 70.

Artigo 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Assim, reporta-se à Súmula 150 do STF:

Súmula 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Sobre a aplicação do prazo prescricional trienal ao caso, vejamos o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes.
2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Ante o exposto, não há outra solução para a presente demanda senão a de reconhecer a prescrição da pretensão executória do banco
Agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer e declarar a prescrição no caso em tela e, atribuindo efeito translativo, determinar a extinção da ação principal, com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

[1]
Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Editora Saraiva. 5ª edição. 2004. P. 476.

[2]
Idem
. P. 340.

Belém, 19/12/2023